Tribunal: TJBA
Processo: 8004367-28.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004367-28.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ESNEA AVILEZ PEREIRA

Advogado(s)
:
CAMILLA BRANDAO DE CARVALHO PINHEIRO, LARISSA CARNEIRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS INDEVIDAS REALIZADAS POR TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna, que, declarou a inexistência de débito referente a compras não reconhecidas em cartão de crédito, condenou à restituição em dobro de R$ 750,00 indevidamente descontados, à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, e confirmou a tutela antecipada. Foram fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados para 12% em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, ensejando responsabilidade objetiva por compras indevidas realizadas por terceiros no cartão de crédito da autora; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis em decorrência da cobrança indevida e da falha de segurança do serviço prestado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de necessidade de dilação probatória complexa não procede, pois a instrução se limitou à análise documental e depoimento pessoal da autora, sendo desnecessária a produção de prova técnica.

Restou comprovada a ocorrência de fraude, com registro de boletim de ocorrência e protocolos junto ao banco, além da ausência de prova da regularidade das compras contestadas.

Configura-se relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação.

A instituição financeira não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, conforme exige o art. 373, II, do CPC e o art. 14, §1º, do CDC.

A jurisprudência do STJ, especialmente a Súmula 479, estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos por danos decorrentes de fraudes em operações não reconhecidas.

A cobrança indevida e os descontos realizados em benefício previdenciário ensejam a reparação por danos morais, os quais são presumidos (“in re ipsa”) em razão da ofensa aos direitos da personalidade.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

A restituição em dobro do valor indevidamente descontado é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé na cobrança de valor indevido.

A multa de 2% imposta por embargos de declaração protelatórios foi adequadamente fixada com base no art. 1.026, § 2º, do CPC.

A majoração dos honorários recursais encontra amparo no art. 85, §11, do CPC, elevando-se o percentual para 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de compras fraudulentas realizadas por terceiros com cartão de crédito do consumidor.

A cobrança indevida e os descontos em benefício previdenciário geram dano moral presumido, ensejando indenização.

A restituição em dobro do valor cobrado indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A ausência de excludente de responsabilidade impõe o dever de indenizar por falha na prestação do serviço bancário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8004367-28.2024.8.05.0113
, em que figuram, como Apelante,
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A
., e, como Apelada,
ESNEA AVILEZ PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a sentença, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)